Tribunal: TJDFT
Processo: 0742759-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação do executado para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa. 1.1. Em sua peça recursal, o requerido requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão da origem. Sustenta que a agravante está sendo compelida a pagar um valor de extrema monta à agravada, mesmo estando pendente de julgamento recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência unânime em reconhecer o descabimento da execução provisória quando há pendência de julgamento de qualquer recurso.
2. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2.1. Jurisprudência: “(...) 4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. (...) A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. (...)” (07077784220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/5/2022.) 2.2. Em consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que houve decisão de inadmissão do Recurso Especial citado pela agravante, seguido de interposição de Agravo do qual não foi conhecido. 2.3. Além disso, não consta qualquer decisão que tenha atribuído efeito suspensivo de forma a inviabilizar o cumprimento provisória de sentença.
3. Agravo de instrumento improvido.